Tribunal: STF
Processo: ARE 1520672
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. ACÓRDÃO PARADIGMA. REGIME ESTATUTÁRIO. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. LEI MUNICIPAL N. 4.599/07. LEI FEDERAL N. 11.350/06. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, I e V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ora, detidamente analisados os diplomas legais municipais, extraio deles que os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias do município de Varginha/MG somente serão regidos pelo disposto na Lei Municipal nº 2.673/1995 — Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Varginha — naquilo que a Lei Municipal n. 4.599/07 for omissa, o que não é o caso das vantagens remuneratórias, porquanto tais direitos dos agentes são disciplinados pelo artigo 6º da Lei Municipal n. 4.599/07.



    Destarte, por expressa previsão legal, resta impossível a declaração de que os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias do município de Varginha/MG fazem jus a todos os benefícios encartados na Lei Municipal nº 2.673/1995 — Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Varginha.



    Ressalto, por oportuno, que o reconhecimento do regime jurídico estatutário a estas categorias profissionais não autoriza a conclusão de que, obrigatoriamente, elas serão regidas pelo Estatuto dos Servidores Públicos, mas tão somente permite inferir que os direitos e deveres de tais funções públicas serão plasmados em um estatuto jurídico, que, na hipótese, é a Lei Municipal n. 4.599/07.



    Confrontadas as decisões judiciais das Turmas Recursais da Comarca de Varginha/MG, a única divergência constatada entre a decisão vergastada e o acórdão paradigma é o reconhecimento de que os Agentes Comunitários de Saúde do município de Varginha/MG se submetem ao regime jurídico estatutário, não tendo nenhuma delas reconhecido a equiparação plena de tal função pública ao regime jurídico dos demais servidores públicos daquela cidade para conceder aos agentes todos os benefícios constantes da Lei Municipal nº 2.673/1995 — Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Varginha. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente